Tribunal: TJBA
Processo: 8010257-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010257-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE CERQUEIRA ARAUJO Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): 12 ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PERCENTUAL DE 45% CORRESPONDENTE AO POSTO DE CABO PM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciadas omissão ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado. Configura omissão o acórdão que deixa de apreciar a incidência do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, com mais de 30 anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior. Reconhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, por ser percebida indistintamente pelos policiais militares da ativa, impõe-se sua extensão aos inativos, nos termos do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares. Transferido o impetrante para a reserva na graduação de Soldado, com proventos calculados sobre a remuneração de Cabo PM, faz jus à percepção da CET no percentual de 45%, previsto na Resolução COPE nº 153/2014 para a referida graduação. Exercício do juízo de retratação acolhe-se os aclaratórios, para conceder a segurança e reconhecer o direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 45%, correspondente ao posto de Cabo PM. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, exercendo o juízo de retratação e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA